Tribunal: TJMT
Processo: 1006233-92.2020.8.11.0040
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006233-92.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELAINE DE SOUSA CONCEICAO - CPF: 984.421.632-04 (RECORRENTE), LARA GALGANI DE MELO - CPF: 670.435.859-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMIDORA BENEFICIÁRIA DE TARIFA SOCIAL – PERDA DO BENEFÍCIO POR AUSÊNCIA DA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL – ALEGAÇÃO DE DANOS EXISTENTES NO PADRÃO E DE CORTE REALIZADO NA SEXTA-FEIRA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DA PROMOVENTE PARA A REALIZAÇAO DA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL REFERENTE A TARIFA SOCIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CADASTRO – FOTOS DO PADRÃO JUNTADAS NA INICIAL – AUSÊNCIA DE DANOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DE TROCA – COMPARECIMENTO DOS TÉCNICOS CONSTATANDO O FUNCIONAMENTO – CORTE REALIZADO NA SEXTA-FEIRA – PROIBIÇÃO DE CORTE – PREVISÃO DISPOSTA NA LEI FEDERAL N° 8.987/1995 E NA LEI ESTADUAL Nº 6.942/1997 – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – CORTE INDEVIDO – ATO ILÍCITO – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A exigência de atualização cadastral é imprescindível para que a parte se beneficie da tarifa social de energia elétrica. Tendo havido a devida notificação da promovente, e não tendo a mesma realizado o cadastramento, não há que se falar em ato ilício ante a perda do benefício.

A promovente não comprovou o alegado defeito do padrão, já que as fotos juntadas indicam a integralidade do equipamento, tendo os técnicos comparecido no local e verificado o efetivo funcionamento.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Considerando que a

Lei Federal n° 8.987/1995 e a Lei Estadual nº 6.942/1997 proíbem a realização de corte do serviço de energia no último dia útil da semana, mostra-se indevido o corte do serviço realizado no caso concreto, pois praticado em uma sexta-feira, violando o dispositivo legal.

A Administração Pública, e não há dúvidas de que as concessionárias de serviços públicos a integram, deve pautar-se pelo princípio da legalidade somente podendo praticar atos que que sejam autorizados por lei, o que não ocorreu no presente caso, em que o corte se deu em dia proibido.

A interrupção indevida no fornecimento do serviço essencial, violando o princípio da legalidade, enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que não restaram comprovados os fatos constitutivos de direito já que não realizou a atualização cadastral da Tarifa Social, não havendo qualquer irregularidade no padrão, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial e, por conseguinte, extingo o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em razão da improcedência dos pedidos autorais, REVOGO a decisão proferida em exame sumário e que reconheceu a antecipação dos efeitos da tutela (ID n. 38418813).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que faz jus ao programa social Baixa Renda, vez que adquiriu sua moradia, por meio de cadastro junto a Prefeitura de Sorriso e foi contemplada para o Bairro Santa Maria I que é composto, exclusivamente, por residências de pessoas de baixa renda.

Alega que não se mostra razoável a alegação de que deveria ter promovido a atualização cadastral, de modo que deve ser procedida a revisão das faturas.

Aduz que ocorreu corte na sexta-feira à tarde (04.09.2020), o que é vedado pela Lei n. 14.015/2020, ensejando o recebimento de indenização por dano moral, ante a falha na prestação do serviço.

Sustenta a existência de defeito no padrão, o qual deve ser substituído.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de considerar que a consumidora se enquadra no conceito de baixa renda, com a adequação do consumo das faturas desde dezembro/2018 para a média dos anos anteriores, bem como condenar a promovida ao pagamento de indenização em virtude do corte na sexta-feira, bem como determinar a substituição do padrão.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, a parte promovente alega que é titular da UC 6/2172326-7 e que sempre foi inscrita como cliente de baixa renda e, portanto, beneficiária da tarifa social. Aduz que analisando as faturas observou que a partir do mês de dezembro/2018 foi excluída do quadro de baixa renda, recebendo fatura com valor maior do que de costume, o que vem lhe causando prejuízos.

Em virtude do ocorrido, procurou o Procon (FA n. 51.006.001-19.0001430) para tentar resolver o problema administrativamente, porém, não obteve êxito. Alega que solicitou a verificação o padrão, bem como que os prepostos da promovida além de não resolverem o problema, danificaram a tampa do padrão.

Sustenta que apesar de estar discutindo as faturas administrativamente no Procon, houve corte do serviço repentinamente na sexta-feira (04.09.2020), em efetiva afronta à Lei n. 14.015/2020, que proíbe a suspensão da prestação de serviços públicos, como água, gás e energia elétrica, nas sextas-feiras, sábados, domingos, feriados ou vésperas de feriado por inadimplência do usuário.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, com relação à tarifa social, verifico que tal como alegou a promovida em contestação, houve a devida notificação da consumidora nas faturas dos meses de outubro/2018 e novembro/2018 a fim de que procedesse com a atualização cadastral.

Analisando as faturas, é possível notar os seguintes dizeres:

- ATENÇÃO – AVERIGUAÇÃO CADASTRAL 2018

Procure a prefeitura de sua cidade até 16/11/2018 para atualizar seus dados no Cadastro Único e evite perda da Tarifa Social de Energia. Para mais informações ligue para o MDS-0800 707 2003.

Após recadastramento no CRAS entrar em contato conosco pelo 0800 64 64 196

- Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE foi criada pela Lei n° 10.438, de 26 de abril de 2002.

Apesar de a promovente receber notificação por dois meses seguidos quedou-se inerte, não comprovando nos autos que realizou a atualização cadastral no Cadastro Único.

A Lei n° 12.212,/2010, que dispõe sobre a Tarifa Social de Energia Elétrica, assim atesta em seu art. 2°:

Art. 2
o
A Tarifa Social de Energia Elétrica, a que se refere o art. 1
o
, será aplicada para as unidades consumidoras classificadas na Subclasse Residencial Baixa Renda, desde que atendam a pelo menos uma das seguintes condições:

I - seus moradores deverão pertencer a uma família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional;
ou

II - tenham entre seus moradores quem receba o benefício de prestação continuada da assistência social, nos termos dos
arts. 20
e
21 da Lei n
o
8.742, de 7 de dezembro de 1993
.

§ 1
o
Excepcionalmente, será também beneficiada com a Tarifa Social de Energia Elétrica a unidade consumidora habitada por família inscrita no CadÚnico e com renda mensal de até 3 (três) salários mínimos, que tenha entre seus membros portador de doença ou patologia cujo tratamento ou procedimento médico pertinente requeira o uso continuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que, para o seu funcionamento, demandem consumo de energia elétrica, nos termos do regulamento.

§ 2
o
A Tarifa Social de Energia Elétrica será aplicada somente a uma única unidade consumidora por família de baixa renda.

§ 3
o
Será disponibilizado ao responsável pela unidade familiar o respectivo Número de Identificação Social - NIS, acompanhado da relação dos NIS dos demais familiares.

§ 4
o
As famílias indígenas e quilombolas inscritas no CadÚnico que atendam ao disposto nos incisos I ou II deste artigo terão direito a desconto de 100% (cem por cento) até o limite de consumo de 50 (cinquenta) kWh/mês, a ser custeado pela Conta de Desenvolvimento Energético - CDE, criada pelo
art. 13 da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002
, conforme regulamento.

§ 5
o

(VETADO)

Portanto, a exigência de atualização cadastral é imprescindível para que a parte se beneficie da tarifa social. Tendo havido a devida notificação da promovente, e não tendo a mesma realizado o cadastramento, não há que se falar em ato ilício ante a perda do benefício, de modo que os valores constantes nas faturas encontram-se de acordo com a leitura realizada.

Quanto ao suposto dano existente no padrão, vejo que a promovente não comprovou qualquer defeito, já que as fotos juntadas na inicial indicam a integralidade do equipamento. A promovida informa que os técnicos comparecerem ao local e que não foram verificadas irregularidades.

Aliás, a própria consumidora confessa que os prepostos da promovente comparecerem na sua residência, não tendo restado comprovado nos autos que se faz necessária a troca do equipamento.

Outrossim, a promovente informou na inicial que houve corte dos serviços no dia 04.09.2020 (sexta-feira), tendo havido, inclusive, deferimento da liminar determinando o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica. Aduz que tal corte ocorreu na véspera do final de semana, o que é vedado por lei, situação que passo a analisar.

De fato, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido para reconhecer a falha na prestação do serviço, pois o corte, diante das peculiaridades do caso concreto, se mostra indevido.

Isto porque, a Lei Estadual nº 6.942/1997 proíbe a realização de corte do serviço de energia no último dia útil da semana, mostrando-se indevido o corte do serviço realizado no caso concreto, pois praticado em uma sexta-feira, violando o dispositivo legal.

Tal entendimento encontra-se disposto, ainda, no art. 6°, Lei 8.987/1995, a qual sofreu alterações impostas pela Lei n° 14.015/2020, que dispõe sobre interrupção e religação ou restabelecimento de serviços públicos.
In verbis
:

Art. 6
o
Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1
o
Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

§ 2
o
A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço.

§ 3
o
Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:

I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e,

II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.

§ 4º A interrupção do serviço na hipótese prevista no inciso II do § 3º deste artigo não poderá iniciar-se na sexta-feira, no sábado ou no domingo, nem em feriado ou no dia anterior a feriado.
(Incluído pela Lei nº 14.015, de 2020)

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

A Administração Pública, e não há dúvidas de que as concessionárias de serviços públicos a integram, deve pautar-se pelo princípio da legalidade somente podendo praticar atos que sejam autorizados por lei, o que não ocorreu no presente caso, em que o corte se deu em dia proibido.

A interrupção indevida no fornecimento do serviço essencial, violando o artigo 6°, da Lei 8.987/1995 e o artigo 1º, da Lei Estadual nº 6.942/1997, enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021